Tribunal: STF
Processo: RE 108216
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO MOVIDA POR PROMITENTE COMPRADOR DE LOTE,
MEDIANTE COMPROMISSO IRRETRATAVEL E INSCRITO, CONTRA TERCEIRO QUE O
OCUPA SEM CAUSA JURÍDICA, ILEGALMENTE. INDENIZAÇÃO PELAS
BENFEITORIAS NECESSARIAS, MAS SEM DIREITO A RETENÇÃO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
NÃO SE CONFIGURA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 524,
I E 533 DO CÓDIGO CIVIL. NA ESPÉCIE AS DECISÕES NA INSTÂNCIA
ORDINARIA ASSENTARAM NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, OU SEJA, NO DEC._LEI Nº
58, DE 10.12.37, LEI N. 469/49 E 6.014/73, A VISTA DOS ELEMENTOS DE
PROVA, APRECIADOS SOBERANAMENTE, CONCLUINDO QUE OS AUTORES,
TITULARES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, SEM CLÁUSULA DE
ARREPENDIMENTO (IRRETRATAVEL) E INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS,NÃO
PODIAM FICAR PRIVADOS DE EXERCEREM A REIVINDICATÓRIA CONTRA
TERCEIROS QUE NÃO ERAM TITULARES DA POSSE, APENAS A DETINHAM
ILEGALMENTE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DO ART. 322 DO
REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, CASSANDO-SE
A MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.